Tribunal: TJDFT
Processo: 0798627-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para: a) condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga; b) determinar que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 71420586).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a ajuda de custo durante o Curso de Formação foi paga à requerente de acordo com a efetiva frequência ao Curso, tendo em vista os dias de aulas presenciais, e observando-se o reajuste salarial da Carreira Policial Civil do DF.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 71420587).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se a autora tem direito ao auxílio financeiro referente ao período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, bem como avaliar se o período do curso de formação deve ser computado como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. O direito ao recebimento do auxílio financeiro por participação em cursos de formação nas carreiras policiais estava previsto no Decreto-Lei Federal no 2.179/1984, o qual foi revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.998/2014. Com essa revogação, criou-se uma lacuna regulamentar, que, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, deve ser preenchida por meio da analogia, conforme estabelecido pelo artigo 4o da LINDB, com base no artigo 14 da Lei no 9.624/1998. Este último é aplicável de forma genérica a todos os servidores civis federais.
7. No caso, o Edital do concurso no 34/2023 - PCDF previa que o curso de formação seria realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 71420458). Assim, a despeito da não realização de atividades presenciais no período entre 19/08 a 24/08/2023, foi comunicado aos alunos a seguinte mensagem: " a última semana antes da prova não será livre, pois haverá atividades complementares obrigatórias, que serão realizadas no período de 21 a 24 de agosto" (ID 71420560). Destaca-se que a não realização de atividades presenciais foi uma deliberação da coordenação do curso.
8. Assim, posto que o curso de formação se findou somente em 25/08/2023 faz jus a candidata a percepção da ajuda de custo até tal data.
9. Consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
10. Precedente desta Turma em caso análogo aos dos autos: “7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998). E, conforme já fixado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria” (Acórdão 1955296, 0764692-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024).
11. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Faz jus ao recebimento de auxílio financeiro durante o curso de formação o candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício no cargo, inclusive para fins de aposentadoria”.
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei Federal no 2.179/1984; art. 44 da Lei no 12.998/2014; art. 4o da LINDB; art. 14 da Lei no 9.624/1998 e art. 12 da Lei 4.878/1965.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955296, 0764692-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.